Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-58.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006740-58.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE VIANA - CPF: 776.163.083-68 (RECORRIDO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO), ADRIANA DE ASSIS NASCIMENTO - CPF: 914.140.081-04 (RECORRIDO), C EMILIO GNANN MECANICA DE VEICULOS - ME - CNPJ: 25.155.199/0001-58 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006740-58.2017.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso - MT.

RECORRENTE: C EMILIO GNANN MECANICA DE VEICULOS - ME.

RECORRIDO: CARLOS ANDRE VIANA e outro.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais e morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 4.095,50 (quatro mil e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
e a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, decorrentes de falha na prestação dos serviços mecânicos realizados no veículo da parte recorrida.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende que ocorreu a decadência do direito à reclamação, eis que os defeitos foram apresentados após o prazo de garantia dos serviços realizados.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações de parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que ocorreu a decadência do direito à reclamação, eis que os defeitos foram apresentados após o prazo de garantia dos serviços realizados.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o caso em testilha é de aplicação do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), pois se trata de ação indenizatória, tendo por lastro defeito na prestação de serviços mecânicos realizados pela parte recorrente, e constatado após o transcurso do lapso temporal ditado pelo art. 26, inc. II, do mesmo Estatuto Consumerista (90 dias), pois este prazo diz respeito a vícios aparentes ou de fácil constatação, senão vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Com efeito, é de se esclarecer que, ao longo da instrução processual, ficou comprovado que a parte recorrente não impugna que o problema automotivo ocorrido no veículo que esteve sob os seus cuidados técnicos, decorreu de defeito do serviço mecânico realizado, restando evidente a adequação do caso em exame recursal ao disposto no aludido art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, assim escrito:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS APRESENTADOS NO IMÓVEL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Precedentes. 2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, aplica-se ao caso o artigo 27, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para se requerer a reparação dos danos experimentados, lapso temporal não decorrido no caso sub examine. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06893368820198090000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020